Tribunal: TJDFT
Processo: 0726627-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726627-30.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito a “qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista” (REsp 2.162.222/PE – Tema 1.300). Referido paradigma foi julgado e, definida a tese estabilizada pela sistemática dos precedentes e delimitados os contornos do assunto debatido, verifica-se que a matéria tratada no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela versada especificamente no referido paradigma. Assim, diante da ausência de similitude com o representativo da controvérsia, passo ao exame do apelo constitucional. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PASEP. BANCO DO BRASIL. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. MÁ GESTÃO. CONTADORIA DO JUÍZO. VALORES A MENOR. AUSENTE. PLANILHA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS EM CONSONÂNCIA COM O ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença de improcedência do pedido visando a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de valores desfalcados na conta do PASEP, em decorrência de suposta má prestação de serviços bancários. 1.1. Na apelação, a autora suscita preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, pede a reforma da sentença reiterando os argumentos deduzidos na inicial. Alega que os valores depositados em sua conta PASEP foram mal administrados pelo banco réu, o qual não promoveu a atualização da quantia. 2. Cerceamento de defesa – afastado. 2.1. No caso, apontada pela parte contrária as inconsistências no laudo particular, relativo à necessidade de observar os índices disponibilizados pela Secretaria do Tesouro Nacional, a parte autora dispensou a realização de perícia adicional, mantendo a pretensão de fazer incidir “correção monetária que garanta a manutenção do valor da moeda frente ao processo inflacionário”. 2.2. Ou seja, mesmo quando apontada pela parte requerida as inconsistências no laudo apresentado pelo autor, assim como alertada pelo juízo o ônus de provar eventual subtração indevida de valores e vício na atualização do saldo da sua conta PASEP diversa das normas aplicáveis por determinação do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, ainda assim o apelante dispensou a prova pericial contábil. 2.3. Deste modo, descabido a parte pretender desconstituir a sentença, por falta de realização de prova pericial, quando por ela mesma fora dispensada por acreditar ser suficiente a laudo técnico apresentado para a procedência do pedido. 3. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar no 08/70 como um Programa de Formação do Servidor Público, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social – PIS. 3.1. Na mesma ocasião também foi criado o PIS, Programa de Integração Social, destinado aos empregados da iniciativa privada. Posteriormente, a Lei Complementar no 26/75 unificou os dois programas, surgindo o PIS-PASEP, sendo agentes arrecadadores de ambos, na forma do decreto mencionado, o Banco do Brasil (PASEP) e a Caixa Econômica Federal (PIS). 3.2. Houve novos depósitos nas contas individuais do Fundo PIS-PASEP até o fechamento do exercício financeiro imediatamente posterior à promulgação da Constituição (exercício 1988/1989, encerrado em 30 de junho de 1989). O patrimônio acumulado nas contas de cada beneficiário até 4 de outubro de 1988 foi preservado e está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Esse Conselho Diretor – e não o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal – responde pela gestão desses valores. 3.3. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, no art. 239, deu nova destinação aos valores arrecadados, cessando o aumento do capital das contas então existentes. O mesmo artigo estabeleceu novos arranjos para quem já se beneficiava dos programas e, ainda, para os ingressantes com remuneração de até dois salários-mínimos mensais. 3.4. O Banco do Brasil é mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, não incidindo as regras consumeristas nas relações decorrentes entre o banco e os titulares das contas PASEP. 4. Nesta ação, questiona-se a má administração do saldo sob custódia do Banco do Brasil e não os índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo, justificando a competência da Justiça local. 4.1. A pretensão deduzida somente encontraria amparo nas seguintes hipóteses: a) se demonstrada a ilegalidade ou inconstitucionalidade das diretrizes impostas pela União – matéria estranha aos limites desta demanda; ou b) caso constatada a inobservância, pelo Banco do Brasil, dos parâmetros de correção e atualização legalmente estabelecidos – circunstância não verificada no caso vertente. 4.2. Assim, não se cogitando de aplicar o Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo PIS-PASEP, porquanto submetidas a regramento legal específico, cabia à requerente provar o fato constitutivo do direito alegado, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, I, do CPC. 5. O autor afirma não promover o banco a atualização monetária, nem aplicação de juros correspondentes sobre os valores depositados em sua conta PASEP. 5.1. O banco réu, por sua vez, juntou extratos demonstrando o recebimento pela parte os rendimentos anuais em sua folha de pagamento. Desta feita, incumbia ao apelante demonstrar não ter sido recebido os lançamentos creditados em sua folha de pagamento, o qual não se desincumbiu. 5.2. Para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP deveria o autor ter elaborado planilha de cálculos com os índices adequados e então demonstrar divergência dos valores oriundos dessa metodologia daqueles aplicados pelo Banco do Brasil, providência da qual não se desincumbiu. 5.3. O apelante nem mesmo indicou quais percentuais não estariam conforme o determinado pelo Conselho Diretor, responsável pela gestão do fundo, nos termos do art. 7o do Decreto Federal n.o 4.751/2003. 5.4. Inexistindo prova de qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP do requerente, o pedido inicial é improcedente. 6. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 6.1. Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença devem ser majorados de 10% para 12% sobre o valor da causa. 7. Apelo improvido. O recorrente alega violação aos artigos 464 a 466, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que “a decisão de exigir nova perícia, quando o laudo técnico já apresentado é suficiente e não houve pedido de perícia complementar pela parte adversa, configura erro de julgamento” e não pode servir para rejeitar pretensão ressarcitória em face do banco recorrido. Indica, no aspecto, dissenso jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à aventada contrariedade aos artigos 464 a 466, todos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de 24/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031